Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721764-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Chamo o feito à ordem. Diante da possibilidade de o julgamento dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000 impactar no presente recurso, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, suspenda-se a tramitação dos presentes autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator